Tribunal: STM
Processo: 7000665-40.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000665-40.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, declarou a nulidade da Sentença, em face da absoluta
incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para proferi-la monocraticamente,
determinando, portanto, que o julgamento seja procedido pelo Conselho
Permanente de Justiça, com a consequente prolação de novo Decisum, nos
termos do voto do Revisor Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) rejeitava a preliminar, por considerar preclusa a
matéria, e fará voto vencido.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Revisor).
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000665-40.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE FURTO PREVISTO NO ARTIGO
240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LEI Nº 13.744/2018.
PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA.

Crime de Furto previsto no artigo 240 do Código Penal Militar.

Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a
condição de militar da ativa.

A Lei nº 13.744/2018, embora tenha provocado, por via oblíqua,
significativa redução da competência dos Conselhos para julgar os
réus submetidos à jurisdição da Justiça militar, dela não retirou a
de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis.

Precedentes do Superior Tribunal Militar.

Apelo a que se nega provimento.

Por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, em declarar a nulidade
da Sentença, em face da absoluta incompetência do Juiz Federal da Justiça
Militar para proferi-la monocraticamente, determinando, portanto, que o
julgamento seja procedido pelo Conselho Permanente de Justiça, com a
consequente prolação de novo Decisum.

Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Revisor e Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Púbica da União em favor de
WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA (Evento 1), em face de Sentença
exarada em 16 de abril de 2019, pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000185-
43.2018.7.05.0005, que o condenou por incursão no crime de furto, tipificado no
artigo 240, caput, do CPM, fixando a pena de 1 (um) ano de reclusão,
concedendo a suspensão condicional da pena (Sursis), pelo período de 2 (dois)
anos, sob as condições que prescreve, e o direito de apelar em liberdade.

2. O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 12 de outubro de 2018,
(Evento 1, documento 1, do Processo originário), em desfavor do ora Apelante.
Essa Denúncia fora recebida em 18 de outubro de 2019 (Evento 9 do referido
feito), com fundamento na prisão em flagrante ocorrida em 10 de janeiro de
2018, constante do APF nº 0000012-41.2018.7.05.0005 (Termo de Abertura -
Evento 1, fls. 2, e Auto de Prisão em Flagrante fls. 6), a qual foi relaxada em
face de Decisão colacionada às fls. 44/45 desse APF (Evento 1).

3. A imputação consistente da exordial, em estreita síntese, assevera:

3.1. Que o ora Apelante, WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA, em outubro
de 2017, adentrou ao alojamento de Cabos e Soldados, abriu o armário do
Soldado SOUZA LIMA, que se encontrava sem a proteção do cadeado e subtraiu,
para si, o aparelho celular marca ASUS (modelo ZC520TL);

3.2. Continuando, informa que a res furtiva foi avaliada por meio de Laudo
Pericial (Evento 24, documento 2, fls. 3/7, do APF), no valor de R$ 1.099,64 (mil
e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos);

3.3. O fato consistente no furto veio a ser confessado cerca de dois meses depois
de sua ocorrência. Nessa ocasião, o Apelante alegou que praticara o delito em
razão de necessidades financeiras que impunham privações à sua família.

4. A relação processual aperfeiçoou-se integralmente, conforme previsto no
artigo 35 do CPPM, uma vez que o Acusado foi regularmente citado em 22 de
novembro de 2018. (Evento 41, documento 2, Processo de origem).

5. O processo originário foi instruído com o APF nº 0000012-41.2018.7.05.0005,
no qual constam: atos de oitivas (evento 1, fls. 5/9); auto de exibição e
apreensão (evento 1, fls.10/11); folhas de alterações (evento 1, fls. 20/27); ficha
de entrevista (evento 1, fls. 28/30); relatório (evento 1, fl. 31); informações de
licenciamento (evento 1, fl. 60, ocorrido em 12/1/2018); laudo de avaliação
pecuniária (evento 5); decisão de quebra de sigilo telemático (evento 11); laudo
pericial de quebra de sigilo telemático (evento 24); certidões negativas (evento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
1, fls. 32 e 39); e termo de restituição do bem (Evento 53, documentos 2 e 3 do
Processo de origem).

6. Na fase de instrução judicial do feito originário, além da oitiva do Ofendido
ex-Sd LEONARDO DE SOUZA LIMA (Evento 45, vídeos 1 e 2, do Processo de
origem), foram ouvidas como testemunhas qualificadas o 3º Sgt ALYFER LUCAS
REZENDE DE CARVALHO (Evento 45, vídeos 3 e 4, do Processo de origem) e
JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA (Evento 45, vídeos 2 e 3, do Processo de
origem). O interrogatório do Acusado foi realizado em 27 de novembro de 2018,
mesma data das oitivas das testemunhas (Evento 45, vídeos 5 e 6, do Processo
de origem).

7. Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM
apresentou alegações escritas (Evento 58 do Processo de origem), em que
reputou comprovadas a materialidade e autoria, inclusive com a confissão do
Acusado, requerendo a procedência da Denúncia com a condenação nas sanções
do artigo 240, caput, do CPM.

8. Por seu turno, a Defesa arguiu excludente de culpabilidade por inexigibilidade
de conduta diversa, ou estado de necessidade exculpante, bem como referencia
a confissão e a menoridade para entabular a tese de fixação da pena no mínimo
legal, o regime inicial aberto, a detração da pena pelo período em que esteve
preso, a concessão do sursis e o direito de apelar em liberdade, tudo conforme
consta da peça colacionada (Evento 62 do Processo de origem).

9. Terminada a fase instrutória, o Juízo a quo exarou o Despacho na data de 7
de fevereiro de 2019, com fundamento no artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457,
de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização Judiciária da JMU), alterada pela
Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, avocando a competência para o Juízo
monocrático. Também reabriu o prazo do artigo 428 do CPPM, por suprimir a
possibilidade das alegações orais. As partes nada requereram nesse momento e
omitiram-se quanto à avocação do feito.

10. Na Sentença exarada em 16 de abril de 2019, decidiu-se pela procedência da
Denúncia, condenando WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA, como incurso
no artigo 240, caput, do CPM, fixando a pena no mínimo legal, correspondente a
1 (um) ano de reclusão, concedendo a suspensão condicional da execução da
pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições que estabelece, e o
direito de recorrer em liberdade.

11. A Sentença transitou em julgado para o MPM, que declarou ciência
do Decisum e nada requereu (Evento 77 do Processo de origem). Foi confirmada
a intimação eletrônica da Defensoria Pública da União em 4 de maio de 2019
(sábado), (Evento 79 do Processo de origem). Formalizou o recurso de Apelação
nos autos em 17 de maio de 2019, tempestivamente, uma vez que no dia 16, que
seria a data final do respectivo prazo, o sistema e-Proc/JMU registrou sua

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
indisponibilidade.

12. Nas razões do recurso, a Defensoria Pública da União (Evento 80 do
Processo de origem) repisa as teses apresentadas em sede de alegações
escritas, defendendo que se trata de furto famélico e de pequeno valor a res
furtiva, a qual fora devidamente restituída, emplacando a tese de estado de
necessidade para caracterizar a excludente de culpabilidade. Requer a reforma
da sentença e a absolvição do Apelante por força do estado de necessidade ou
pela aplicação do princípio da irrelevância penal do fato, nos termos do art. 439,
alíneas "d" e "e", respectivamente, do Código de Processo Penal Militar.

13. O Ministério Público Militar, em suas contrarrazões (Evento 87 do Processo
de origem), consigna não ser o caso de atipicidade material em razão do valor
da res, bem como não foi caracterizado, nos autos, o estado de necessidade
alentado pelo Apelante, salientando que a devolução do aparelho celular
somente ocorreu muito tempo após a consumação do furto. Requer que seja
mantida íntegra a Sentença.

14. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do Dr.
ALEXANDRE CONCESI, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, argui
preliminar de nulidade da Sentença, por incompetência do Juiz Federal que a
exarou. No mérito, opina pelo desprovimento do Apelo defensivo.

É o Relatório.

VOTO

Impende, preliminarmente, a apreciação da arguição de nulidade da
Sentença formulada pelo Custos Legis, em face de ter sido proferida,
monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar.

Razão assiste ao douto representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
nesta Superior Instância.

Como firmemente assentado pela maioria esmagadora dos Ministros desta
Corte, por meio de incontáveis julgados, compete aos Conselhos de Justiça
processar e julgar os acusados que, ao tempo do crime, ostentavam a condição
de militar.

De fato, trata-se de entendimento que repousa sobre inafastáveis fundamentos
legais.

A própria Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do CPM, sem sequer
aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes praticados por

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, daqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam,
efetivamente, dessa condição.

Nesses termos, concessa máxima vênia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actum e, nessa esteira, a própria figura do
juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isto é, o Acusado
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se diga que estaria
justificado o seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ademais de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do multicitado
art. 30, I-B, da LOJM, sem qualquer sentido se mostra esse argumento quando
se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e de prevenção especial,
a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja, sensibilizar as
pessoas, isto é, os militares que integram o universo do qual faz parte o
agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime, dissuadindo-as de vir
a praticá-lo no porvir.

E tanto não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

De dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a que se
harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no próprio
PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar
os civis que cometerem crime militar.".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa

E, nessa esteira, não há de se dizer que o julgamento do ex-militar pelo
Conselho o submeteria à situação não isonômica em relação aos réus de
processos penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, tanto não
ultrapassa os limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta em
base real composta por precedentes concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono de posto previsto
no art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao tempo do
crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa do
Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento
do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na
espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o prosseguimento do feito. Decisão por maioria." (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000298-16.2019.7.00.0000, Relator Min Gen Ex
Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 16/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTE. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Posse de Entorpecente
previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao
tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa
do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento
do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na
espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
o prosseguimento do feito. Decisão unânime." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000430-73.2019.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos, julgado em 29/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AUSÊNCIA
DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES PELA
PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I
- Conforme as reiteradas Decisões desta Corte, a nulidade
suscitada pelo Parquet confunde-se com o mérito, uma vez que a
questão de fundo é definir o órgão competente para o julgamento
de ex-militares, e não aquele com atribuição para decidir, em 1º
grau, a fixação da competência. Adoção do princípio da
colegialidade. II - Historicamente, desde Roma antiga, o julgamento
de integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes militares
foi designado aos superiores hierárquicos. Com a evolução da
civilização ocidental, definiu- se como um dos principais modelos de
composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual congrega o
conhecimento jurídico de um Juiz togado à experiência dos Oficiais
da caserna. III - A principal justificativa para a existência de uma
Justiça Militar é a melhor proteção à hierarquia e à disciplina,
constitucionalmente definidos como vetores da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como
bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e pela
legislação correlata. IV - Consequentemente, a alteração da regra
da competência colegiada para o julgamento daqueles que
praticaram fatos típicos militares, enquanto integrantes da caserna,
ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. V - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VI -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
ouvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. VII - Adoção

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena possibilitar a criação de
juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na
data do cometimento do crime. IX - Recurso conhecido e provido.
Decisão majoritária." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-
60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 6/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR. POSTERIOR
LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CONDIÇÃO DE MILITAR DOS ACUSADOS AO TEMPO DO
COMETIMENTO DO DELITO. MENS LEGISLATORES.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº 13.774/2018. RETORNO
À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho
de Justiça para que decline da competência para o Juiz togado,
quando for o caso, visto já ter sido esta fixada por força de expressa
previsão legal. 2. A lei possui caráter processual, e, portanto,
aplicabilidade imediata, impondo que os atos processuais a serem
praticados após a sua vigência sejam por ela regulados,
respeitando-se a eficácia dos já praticados. 3. A posterior perda da
condição de militar dos Acusados não altera a competência do
Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do tempo do
fato é que deve reger a distribuição interna de competência, uma
vez que a Lei nº 13.774/2018 foi expressa ao remeter a fixação da
competência ao tempo do crime. Interpretação distinta, com o
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
configura manipulação da competência, redundando em burla ao
processo penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial,
bem como em infringência ao Princípio do Juiz Natural. 4. Compete
ao magistrado a competência monocrática para julgamento dos
civis apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, bem como dos militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão legal
preocupa-se com o momento do cometimento do delito, pois é nesse
momento que se verifica a ofensa aos valores militares aos quais os
civis não estão submetidos, porquanto nunca foram militares, nem
estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina militares, razão
pela qual, quanto a estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 6.
Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000, Relator Min.
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 11/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO.
C R I M E P R A T I C A D O P O R M I L I T A R D A A T I V A .
LICENCIAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº
13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO
DO FATO DELITUOSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Se o acusado era militar da ativa quando consumou o crime militar,
momento em que estava sujeito aos princípios da hierarquia e da
disciplina, a perda da condição de militar durante a tramitação do
processo não afasta a competência do escabinato para o
processamento e o julgamento do ex-militar, sob pena de violação
dos princípios do juiz natural e da segurança jurídica. A
distribuição de competência contemplada pela Lei nº 13.774/2018,
para julgar réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da
União, não tem o condão de alterar, em favor do juiz singular, a
competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar fato
delituoso praticado por militar da ativa que, mesmo antes do
recebimento da denúncia ou no curso do processo, perde a
qualidade de militar, passando à condição de civil. Provimento do
recurso ministerial, para, cassando a decisão recorrida, reconhecer
a competência do Conselho Permanente de Justiça, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o regular
prosseguimento do feito. Decisão majoritária." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator Min. Dr. Alvaro Luiz
Pinto, julgado em 17/6/2019).

E, afinal, como marco definitivo do entendimento francamente dominante do
Superior Tribunal Militar sobre a matéria, destaca-se o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cuja
ementa segue integralmente transcrita, ipsis litteris:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
R E P E T I T I V A S
( I R D R ) .
P R E L I M I N A R
D E
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE
ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS
EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS
CIRCUNSCRIÇÕES
JUDICIÁRIAS
MILITARES.
REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE
REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO
DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE
DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO
DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE
ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA
À REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO
ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO
ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS
DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO
PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA
DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU
HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO.
NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente
conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a
primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração
razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II -
Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no
inciso I do art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da
admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva
repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente
de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade. III - O IRDR é
instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group
Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976
e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, os
requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de Admissibilidade
do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela
suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do
cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal. Definiu-
se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o
Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria
Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições
Judiciárias Militares para prestar as informações entendidas
cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização
ocidental, o cometimento de delitos por integrantes das Forças de
Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao
do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação doescabinato.
Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª
instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios
da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos
oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção
amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa
à ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão referente
ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses na

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a
vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na
data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado.
Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação que
encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto
de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis
que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como
integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso
vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o
término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para
processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV
- Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da
competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato.
Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao
princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência
monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de
guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo
com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.'. Decisão unânime." (grifei).

In casu, conclui-se, de forma inequívoca, que, ao proferir a Sentença de forma
monocrática, o Magistrado a quo usurpou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar os Acusados, o que, em
princípio, reclama a declaração da sua nulidade com fulcro no art. 500, inciso I,
do CPPM.

Posto isso.

Preliminarmente, voto no sentido de anular a Sentença, em face da
absoluta incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para proferi-la
monocraticamente, determinando, portanto, que o julgamento seja procedido
pelo Conselho Permanente de Justiça, com a consequente prolação de novo
Decisum.

No mérito.

O Apelo defensivo não merece prosperar.

O Acusado WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA, não só na Inquisa,
como também na persecutio in judicio, confirmou ter efetivamente subtraído o
aparelho celular do Ofendido, Sd LEONARDO DE SOUZA LIMA.

A prova testemunhal colhida nas mesmas etapas do processo concilia-se
perfeitamente com a confissão do Acusado.

As teses defensivas em nada ajudam o Acusado.

Assim, não há que se falar em Estado de Necessidade de qualquer natureza
ou em Inexigibilidade de conduta diversa. E isso porque as dificuldades
pessoais e familiares alegadas pelo Acusado não restaram minimamente
provadas, o que, aliás, é reconhecido pela própria Defesa em suas Razões.
Ademais, como se tanto já não bastasse, conspira ainda em desfavor dessa tese
defensiva a circunstância de o Réu ter sido encontrado com o aparelho mais de
dois meses após tê-lo furtado, o que, à evidência, denota que pretendia apenas
usá-lo, e não vendê-lo para suprir o aventado " quadro famélico" familiar.

Ainda assim, não há sequer que se falar em irrelevância penal do fato (ou
em bagatela imprópria) e em aplicação do princípio da insignificância.

Ora, trata-se de furto de um telefone celular, que, conforme pertinente Laudo
Pericial, foi avaliado em 1.099,64 (mil e noventa e nove reais e sessenta e

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1fdbefa
quatro centavos).

Verifica-se, destarte, que não se cuida de objeto de pequeno valor, ainda mais
quando se leva em conta que o seu proprietário é um soldado, que, como é
notório, longe está de receber remuneração elevada.

Por outro lado, a prova é robusta a indicar que o Acusado, de início e por
todos os meios, tentou descaracterizar o aparelho telefônico, chegando ao ponto
de discutir a sua propriedade com o próprio Ofendido; e, mais do que isso,
que somente admitiu o furto quando não mais poderia negá-lo diante das
evidências que pesavam em seu desfavor.

Nesse passo e também por esse ângulo, expressivas são as censurabilidade e
reprovabilidade do agir do Acusado, o que também inibe a consideração da
figura da bagatela imprópria em seu favor e a aplicação do princípio da
insignificância para afastar a materialidade da sua conduta.

Por fim, tem-se que o Acusado não devolveu o aparelho voluntariamente; e
essa circunstância desvela-se pela via do conteúdo da prova testemunhal, a qual
denota que o aparelho foi recolhido pelo Sgt REZENDE, na oportunidade em
que o Acusado e o Ofendido discutiam sobre a sua propriedade.

É o quanto basta para manter a condenação imposta ao Acusado.

Nada há a retocar quanto à pena e aos demais pontos da Sentença, na medida
em que foram definidos nos termos da lei e em conformidade com os traços do
fato; e, além disso, na forma mais favorável possível para o Acusado.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 13:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290534ab8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000665-40.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei rejeitando a preliminar de
nulidade processual suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por considerar preclusa a
matéria, pelas razões que passo a expor.
2. Observa-se das razões recursais o inconformismo com a condenação de WELINGTHON DE
OLIVEIRA DA SILVA como incurso no crime de furto, tipificado no artigo 240, caput, do CPM, fixando
a pena em 1 (um) ano de reclusão, concedendo a suspensão condicional da pena (sursis), pelo
período de 2 anos sob as condições que prescreve e o direito de apelar em liberdade.
3. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE CONCESI,
Subprocurador-Geral, reportou entendimento em sede de preliminar pela nulidade da Sentença,
considerando que a competência avocada pelo ilustre Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
5ª CJM, Dr. ARIZONA D'ÁVILA SAPORITI ARAÚJO JR, usurpou a competência do Conselho Permanente
de Justiça, que exercendo a relatoria do feito, a rejeitei em divergência da douta maioria pelos
fundamentos seguintes.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO DA
COMPETÊNCIA PARA ÓRBITA DO JUÍZO MONOCRÁTICO.
4. Como referenciado, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar no desempenho de suas funções
de custos legis, suscitou a preliminar de nulidade do processo em razão do deslocamento da
competência da esfera do Conselho Permanente de Justiça para a órbita do Juízo monocrático.
5. Nesse sentido, argumenta que a definição da competência, de modo geral, ocorre no momento
do cometimento do delito, em decorrência do princípio do Juiz Natural e em conformidade com o
princípio tempus regit factum. Continuando, qualifica tal competência absoluta reputando
inconcebível a sua modificação no decorrer do processo. Assim, argui o vício de nulidade do
processo a partir da avocação da competência, nos termos abaixo transcritos:
Parecer da PGJM (Evento 6)
"(...)
Preliminarmente, antes de adentrarmos a análise do mérito do presente
recurso, é mister ressaltar que a r. sentença vergastada padece de vício de
nulidade por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente.
Com efeito, é cediço que o aspecto fundamental para a definição do juízo
natural competente, na Justiça Militar da União, é o status do agente no
momento da prática delituosa e, no caso em apreço, o réu era militar à
época do crime.
Desse modo, se, no momento do cometimento do crime, o acusado
ostentava a condição de militar e, portanto, estava sujeito aos princípios
especiais da vida Castrense (hierarquia e disciplina), deverá ser processado
e julgado pelo órgão jurisdicional competente - o Conselho de Justiça,
independentemente de vir a perder aquela condição posteriormente.
Data venia, o julgamento monocrático, pelo Juiz togado, de indivíduo que
cometeu crime militar enquanto ostentava essa condição, afronta, à toda

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 13:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290534ab8
evidência, o princípio do juiz natural.
(...)"
6. Examinando o teor da postulação, inicio destacando que o Juízo natural decorre diretamente da
ordem constitucional e, no presente caso, qualquer dos órgãos jurisdicionais em discussão, seja o
Conselho Permanente de Justiça ou o Juízo Monocrático, atende a esse primado, uma vez que estão
estabelecidos na Constituição Federal com a investidura jurisdicional penal-militar, no que se
remete ao esclarecedor magistério de Renato Brasileiro, in verbis:
"Juiz Natural é aquele previamente constituído de jurisdição, com atribuições
inerentes a função, para julgar determinadas causas de matérias específicas. De
outro modo, o juiz natural é equiparado à garantia de que ninguém pode ser
subtraído de seu juízo constitucional, de modo que se considera juiz natural o
órgão judicial cujo poder de julgar derive de fontes constitucionais. E ainda
aponta o desdobramento dessa garantia em três regras de proteção indicadas
sendo elas: I - só podem exercer jurisdição os órgãos instituídos pela
Constituição; II - ninguém pode ser julgado por órgão instituído após o fato; III -
entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências
que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que
seja."
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. Volume único. Niterói, RJ:
Ímpetus, 2013. p. 36; MARCON, Adelino. O princípio do juiz natural no processo
penal. Curitiba: Juruá. 2008. p. 35-37)
7. Com efeito, a delimitação da competência em razão do princípio do Juiz Natural, considerando as
especificidades ligadas à Justiça Militar da União, esboça-se no esforço inaugural a ser empreendido
pelo operador do direito para identificar se determinado fato delituoso é ou não da competência
desta Justiça castrense, ou seja, identificar quando se configura a competência da JMU, no que
encerra a atuação de qualquer dos seus órgãos judicantes.
8. A esse respeito, vale trazer à baila as anotações expendidas pelo constitucionalista Uadi
Lammêgo Bulos, na obra Constituição Federal anotada, 11ª edição, São Paulo: editora Saraiva,
2015, p. 230/231, ao tecer comentários sobre o princípio do juiz natural insculpido no art. 5º, inciso
XXXVII, da Constituição Federal, in litteris:
"(...)
Não se confunda proibição de tribunal de exceção com justiça
especializada. São coisas totalmente distintas, envolvendo situações
antagônicas. A garantia do juiz natural exige que todo litígio seja submetido ao
juízo a que naturalmente caberia, proscrevendo-se com isso a instituição de
juízos ad hoc, sem qualquer censura à benéfica criação das justiças
especializadas. Estas são divisões da função jurisdicional, inseridas no
quadro geral dos órgãos do Poder Judiciário, para colaborar na função
jurisdicional, inseridas no quadro geral dos órgãos do Poder Judiciário, para
colaborar na administração da justiça. O inexcedível Pimenta Bueno já defendia
a possibilidade haver justiça especializada, ficando claro que a proibição de
tribunais de exceção não a abrange (José Antônio Pimenta Bueno, Direito
público brasileiro e análise da Constituição do Império, Rio de Janeiro, Ministério
da Justiça/Serviço de Documentação, 1958, n. 584, p. 415)." (os grifos não são
dos originais).
9. Ocorre que o cerne da discussão no presente caso escapa aos referidos lindes, uma vez que
fora ultrapassada a delimitação da competência em razão do Juiz Natural, por força dos artigos
122 e 124 da Constituição Federal, senão vejamos:
CF
Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
I - o Superior Tribunal Militar;
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 13:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290534ab8
competência da Justiça Militar.
10. Assim, em que pese os argumentos consignados pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a
delimitação da competência em questão, diz respeito tão somente à estrutura interna corporis dos
órgãos jurisdicionais da JMU, para que seja desincumbida a prestação jurisdicional, no que também
devem ser consideradas ultrapassadas as delimitações da competência em razão da matéria e do
lugar, tendo em vista as normas do Código de Processo Penal Militar e a respectiva Lei de
Organização da Justiça Militar da União, pois já se definiu tratar-se de lide consistente em matéria
penal-militar, bem como que se investe como competente o foro da 5ª CJM, para dirimir o caso, não
mais sendo alvo de discussão.
11. Nesse campo, tenho firmado entendimento que a fixação da competência entre os Conselhos e
o Juízo monocrático, se projeta no campo eminentemente funcional da Justiça Militar, não se
caracterizando como critério fixador de competência absoluta, mas como espécie de competência
relativa uma vez que acarreta unicamente efeitos processuais e procedimentais, sendo possível sua
modificação no decorrer do processo, à semelhança das hipóteses deduzidas no artigo 87 c/c
Código de Processo Penal Militar, senão vejamos:
CPPM
Modificação da competência
Art. 87. Não prevalecem os critérios de competência indicados nos artigos
anteriores, em caso de:
a) conexão ou continência;
b) prerrogativa de posto ou função;
c) desaforamento.
12. Nessa conjuntura jurídica, fixada a competência em razão da matéria que se estabelece como
absoluta e decorre expressamente do princípio do juiz natural, a questão se relaciona ao aspecto
processual e procedimental, sedimentando a possibilidade de deslocamento da competência na
órbita do Juízo (foro) definido como competente, permitindo-se afirmar que a especialidade desta
Justiça castrense comporta, de forma sucessiva, o deslocamento interno de competência dos órgãos
judicantes da JMU durante a instrução criminal, sem que esse fenômeno possa implicar na
configuração de tribunal de exceção.
13. Observa-se que a natureza penal-militar da matéria sub judice impende de dúvida, uma vez que
a conduta materializada guarda incidência ao artigo 240, caput, do CPM, sendo perpetrada por
agente militar no exercício de suas funções, contra agente passivo também militar, bem como
ocorreu em local sujeito à administração militar, definindo de forma inconfundível a competência da
Justiça Militar da União para dirimir a lide, o que caracteriza a definição do juízo natural em
plenitude, tendo em vista o artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar.
14. Sabe-se que o sistema jurídico brasileiro se funda no Direito Positivo que tem como premissa
basilar a lei, que, por sua vez, se manifesta como fenômeno político representativo de soberania do
Estado, dando azo à obediência geral e legitimando a atuação mediante aplicação coercitiva pelo
Poder Público.
15. Nesse estamento, vigora o Código de Processo Penal Militar, instituído pelo Decreto-Lei 1.002,
de 21 de outubro de 1969, o qual foi moldado prestigiando, em caráter exclusivista, o princípio da
colegialidade. Esse aspecto predominou por muito tempo tanto nos ritos ordinário como nos ritos
especiais, a efeito do sistema de jurisdição fundado no escabinato, cuja investidura e cognição
prevaleciam durante todo o transcurso procedimental penal militar.
16. Essa situação jurídica é ilustrada, exemplificativamente, com cristalina nitidez em face do que
dispõem os artigos 35 e 396 do CPPM, que delimitam o início do processo penal militar, bem assim
em face do artigo 399 desse Diploma, ao estabelecer que após o recebimento da denúncia, o Juiz
deve tomar as providências no sentido da instalação do competente Conselho, que seguirá no
acompanhamento e deslinde processual desde a fase instrutória, até a entrega da jurisdição, que na
primeira instância se reservava ao julgamento pelo competente Conselho de Justiça, consoante o

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 13:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290534ab8
artigo 431 da Lei Adjetiva Castrense. Vejamos os dispositivos supramencionados:
CPPM.
"Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-
se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença
definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Art. 396. O processo ordinário inicia-se com o recebimento da denúncia.
Art. 399. Recebida a denúncia, o auditor:
a) providenciará, conforme o caso, o sorteio do Conselho Especial ou a
convocação do Conselho Permanente, de Justiça;
b) designará dia, lugar e hora para a instalação do Conselho de Justiça;
c) determinará a citação do acusado, de acordo com o art. 277, para assistir a
todos os termos do processo até decisão final, nos dias, lugar e horas que forem
designados, sob pena de revelia, bem como a intimação do representante do
Ministério Público;
d) determinará a intimação das testemunhas arroladas na denúncia, para
comparecerem no lugar, dia e hora que lhes for designado, sob as penas de lei;
e se couber, a notificação do ofendido, para os fins dos arts. 311 e 312.
Art. 431. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de
Justiça e presentes todos os seus juízes e o procurador, o presidente declarará
aberta a sessão e mandará apresentar o acusado."
17. Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, como fenômeno resultante da
vontade política, alterou a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, destacando-se, entre vários
aspectos inovadores, a mitigação do caráter exclusivista do princípio da colegialidade nos
procedimentos de natureza penal-militar, com especial repercussão nos trâmites procedimentais na
esfera das instâncias de base.
18. Nesse novo cenário, consiste especialmente em estabelecer a competência monocrática ao Juiz
togado para julgar os casos em que civis componham o polo passivo da relação processual penal-
militar, habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, entre outros feitos, conforme passa a
vigorar o artigo 30 da Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União, vejamos
Da Competência do Juiz Federal da Justiça Militar
"Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
I-A - presidir os Conselhos de Justiça;
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo;
I-C - julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança contra ato
de autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto
o praticado por oficial-general;
II - relaxar, quando ilegal, em despacho fundamentado, a prisão que lhe for
comunicada;
III - manter ou relaxar prisão em flagrante e decretar, revogar ou restabelecer
prisão preventiva de indiciado ou acusado, em despacho fundamentado em
qualquer caso, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 28 desta Lei;
XXII - distribuir, alternadamente, entre si e o juiz federal substituto da Justiça
Militar, os feitos aforados na Auditoria;"
Parágrafo único. Compete ao juiz federal substituto da Justiça Militar praticar
todos os atos enumerados neste artigo, com exceção dos atos previstos nos
incisos VIII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo, que lhe
são deferidos somente durante as férias e impedimentos do juiz federal da
Justiça Militar."
19. Ocorre que o Código de Processo Penal Militar não abriga rito processual que convirja para a
nova competência do Juiz Federal da Justiça Militar, o que, no meu entender, remete à ritualística
ordinária empreendida no Código de Processo Penal Comum, que não sistematiza o princípio da
colegialidade, dispensando, portanto, a instalação do respectivo Conselho de Justiça nas lides em

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 13:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290534ab8
que figure civil no polo passivo das demandas, o que significa, nesses casos, a supressão da Sessão
de Julgamento nos moldes do artigo 431 e seguintes do CPPM, como se verifica no presente caso.
20. Ante a essa omissão do Código de Processo Penal Militar, venho me posicionando sobre a
possibilidade de aplicação subsidiária do Código Penal Comum, em face de omissão da Lei Adjetiva
Castrense, tendo em vista o que dispõe o artigo 3º, alínea "a", do CPPM, litteris:
CPPM
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;
b) pela jurisprudência;
c) pelos usos e costumes militares;
d) pelos princípios gerais de Direito;
e) pela analogia.
21. Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em oportunidade que foi levada a
sua apreciação o Habeas Corpus nº 93.076 RIO DE JANEIRO:
Habeas Corupus nº 93.076
Ministro Relator: CELSO DE MELLO
Data da Decisão: 26/08/2008. Publicação da Dec. 05/09/2009.
Publicação do Acórdão: 30/10/2014
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR CONTRACIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF , art.
125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO
MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTEAO JUÍZO SINGULAR -
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIADA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM,
ART. 3º, "a") - LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE
ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-
SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO(CONSELHO DE JUSTIÇA) -
NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU - "PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.
22. Observa-se dos autos originários (Evento 64), que o MMº Juiz Federal avocou a competência em
Despacho exarado na data de 7 de fevereiro de 2019, com fundamento no artigo 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457 de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização Judiciária da JMU), alterada pela Lei nº
13.774 de 19 de dezembro de 2018, consignando, no que interessa neste tópico, o que segue
abaixo transcrito:
D E S P A C H O
Considerando o teor da Certidão do evento 41, informando que o acusado
ostenta a condição de civil, não se inserindo em nenhuma das hipóteses do art.
3º da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares); Considerando o quanto
disposto no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, acrescentado pela Lei
nº 13.774/2018; Considerando que, à luz do art. 27, inciso II, da Lei nº
8.457/92, com redação dada pela Lei nº 13.774/2018, o CPJ/Ex somente
é competente para julgar causas em que o(s) réu(s) ostente(m) a
qualidade de militar(es), ressalvando-se os Oficiais;
Considerando tratar-se de competência absoluta, ex vi legis, não se aplicando,
portanto, a regra da perpetuatio jurisdicionis (CPC, art. 43);
Considerando que as normas processuais penais possuem aplicabilidade
imediata, conforme art. 5º do CPPM e art. 2º do CPP; Considerando não haver
qualquer necessidade da realização de uma Sessão de Julgamento, com
Sustentações Orais pelas Partes, sem a presença do Conselho de Justiça,
conforme entendimento esposado pela Egrégia 2ª Turma da Suprema Corte no
bojo do HC nº 93.076;
Vistas às partes para que, caso desejem, complementem as suas respectivas
Alegações Escritas (eventos 58 e 62) no prazo estabelecido no art. 428, do

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 13:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290534ab8
CPPM, visto que as mesmas foram apresentadas sob a perspectiva da posterior
ocorrência de Sustentação Oral em Sessão de Julgamento;
Após, apresentem-se os autos ao Exmº. Sr. Dr. Arizona D'Ávila Saporiti Araújo
Júnior, titular do feito, ao final das suas férias regulamentares.
Intimem-se)".
23. Verifico que o referido Despacho fora exarado depois de finalizada a instrução processual, pois
as partes já haviam formulado suas alegações escritas (Eventos 58 e 62), tendo o Despacho
reaberto esse prazo (artigo 428 do CPPM), em razão de se romper com a perspectiva de
sustentação oral em Sessão de Julgamento, oportunidade em que nenhuma das partes impugnou tal
avocação.
24 Todavia, embora constatado que o despacho formulado para avocar a competência para o Juízo
monocrático tenha sido formalizado após o final da instrução criminal, abriu-se nova oportunidade
para os fins do artigo 428 do CPPM, e as partes formalizaram os respectivos atos sem impugnar
esse aspecto, dando azo a preclusão para esse fim.
25. Relembrando o meu entendimento acerca da natureza de competência relativa, na fixação
funcional do juízo monocrático e do Conselho Permanente de Justiça para dirimir os conflitos dessa
natureza, vejo que, no presente caso, temos uma decisão interlocutória avocando a competência
para o juízo monocrático, proferida após a prorrogação da competência do Conselho Permanente da
Justiça Militar, mas por inexistir impugnação das partes interessadas, implicou em sua regularidade
procedimental, no sentido de ocorrência do fenômeno da preclusão, validando, nesse aspecto, a
sentença exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União, em face do artigo 504 do CPPM.
26. Nesse contexto, revela-se que a avocação da competência pelo Juízo Monocrático não repercutiu
violação ao princípio do devido processo legal, considerando a inexistência de impugnação em
tempo hábil, do despacho que a avocou, operando-se a preclusão para esse fim, com fundamento
no artigo 505 do Código de Processo Penal Militar.
27. Ante o exposto, votei rejeitando a preliminar de nulidade da sentença, por considerar preclusa a
matéria.
Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator